Tribunal: TJES
Processo: 0001933-87.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001933-87.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAKSUEL GUILHERME DA COSTA GOMES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
ART. 33 §3ª DA LEI 11.343/06. PENA DE 06 MESES DE DETENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44, §2º DO CP
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. DESPROPORCIONAL. QUANTIDADE DE DROGA. REDUÇÃO. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO
. RECURSO
S
CONHECIDO
S. PARCIALMENTE
PROVIDO
O APELO DE MAKSUEL. PROVIDO O APELO DE KEVEN.

1. O réu Maksuel foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, devendo ser observada a regra do art. 44 §2º do CP. Assim, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por apenas uma pena restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução.

2. No que se refere ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado.

3. A pena de multa foi fixada no mínimo-legal, conforme consta do preceito secundário do art. 33, §3º da Lei 11.343/06. Pedido de redução da multa rejeitado.

4. No que tange ao réu Keven, condenado pelo crime de tráfico de drogas, a quantidade de droga apreendida não foi relevante, inclusive, a maior quantidade apreendida foi de maconha, não justificando o incremento da pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses. Pena-base redimesionada para 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

5. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento no sentido de que “
é
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não”
(Tema Repetitivo 585/STJ).

6. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o apelo do réu Maksuel e provido do apelo do réu Keven.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para dar parcial provimento ao recurso de Maksuel Guilherme da Costa Gomes e dar provimento ao recurso de Keven Valladades Teixeira, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de duas Apelações Criminais interpostas por MAKSUEL GUILHERME DA COSTA GOMES e KEVEN VALLADARES TEIXEIRA em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana que condenou Maksuel pela prática do crime previsto no art. 33 §3º da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva total de 06 (seis) meses de detenção

e 700 (setecentos) dias multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos e condenou Keven pela prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/06 aplicando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante MAKSUEL GUILHERME DA COSTA GOMES alega, em síntese, que a pena privativa de liberdade deve ser substituída por apenas uma pena restritiva de direitos, bem como que requer a isenção do pagamento das custas e a redução da pena de multa em razão da sua desproporcionalidade.

Por sua vez, o apelante KEVEN VALLADARES TEIXEIRA requer a reforma da dosimetria da pena para redução da pena-base e a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de Keven e pelo parcial provimento do recurso de Maksuel tao somente em relação à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento dos recursos para que haja a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência em favor do réu KEVEN, bem como para que a sanção privativa de liberdade do acusado MAKSUEL seja substituída por apenas uma pena restritiva de direito (ID 5560372).

Em síntese, é o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de duas Apelações Criminais interpostas por MAKSUEL GUILHERME DA COSTA GOMES e KEVEN VALLADARES TEIXEIRA em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana que condenou Maksuel pela prática do crime previsto no art. 33 §3º da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena definitiva total de 06 (seis) meses de detenção

e 700 (setecentos) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos e condenou Keven pela prática do crime do art. 33 da Lei 11.343/06 aplicando-lhe a pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante MAKSUEL GUILHERME DA COSTA GOMES alega, em síntese, que a pena privativa de liberdade deve ser substituída por apenas uma pena restritiva de direitos, bem como requer a isenção do pagamento das custas e a redução da pena de multa em razão da sua desproporcionalidade.

Por sua vez, o apelante KEVEN VALLADARES TEIXEIRA requer a reforma da dosimetria da pena para redução da pena-base e a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de Keven e pelo parcial provimento do recurso de Maksuel tao somente em relação à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento dos recursos para que haja a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência em favor do réu KEVEN, bem como para que a sanção privativa de liberdade do acusado MAKSUEL seja substituída por apenas uma pena restritiva de direito (ID 5560372).

DA APELAÇÃO DE
MAKSUEL GUILHERME DA COSTA GOMES

Inicialmente, verifico que assiste razão à defesa no que tange à substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos, uma vez que o réu foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, devendo ser observada a regra do art. 44 §2º do CP que assim dispõe:

Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por apenas uma pena restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução.

Quanto ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050170018514, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018).

Por fim, requer a defesa a redução da pena de multa em razão da sua desproporcionalidade. Sem razão o apelante já que a pena de multa foi fixada no mínimo-legal, conforme consta do preceito secundário do art. 33, §3º da Lei 11.343/06, vejamos:

§3º Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das penas previstas no art. 28.

DA APELAÇÃO DE
KEVEN VALLADARES TEIXEIRA

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 21/12/2022, por volta de 18h40min, na Rua Nossa Senhora de Fátima, Ângelo Arlindo Villaschi, nesta Comarca, os denunciados traziam consigo e tinham em depósito, 31 (trinta e uma) buchas de substância similar a “maconha”, 20 (vinte) pedras substância similar a “crack”, 10 (dez) papelotes de substância similar a “cocaína”, além de 01 (um) frasco de “loló”, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas ao consumo de terceiras pessoas, em situação típica de tráfico de drogas. No dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado, os policiais militares visualizaram o denunciado Maksuel saindo de um quintal, e, ao perceber a presença dos militares, arremessou 02 (dois) papelotes de substância similar a “cocaína” no chão, razão pela qual foi realizada a abordagem e mais nada de ilícito foi encontrado. Nesse contexto, os policiais militares olharam para dentro do quintal de onde o denunciado Maksuel saiu e conseguiram visualizar o denunciado Keven manuseando entorpecentes. Diante do flagrante, os militares adentraram no quintal, sendo possível constatar a quantidade de 31 (trinta e uma) buchas de substância similar a “maconha”, 20 (vinte) pedras substância similar a “crack”, 08 (oito) papelotes de substância similar a “cocaína”, além de 01 (um) frasco de “loló”, na posse de Keven. (...)”.

A irresignação da defesa cinge-se à dosimetria da pena, a qual passo a analisar.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, tendo o magistrado considerado a quantidade e variedade da droga apreendida em poder do acusado, na forma do art. 42 da Lei 11.343/06.

Contudo, verifico que a quantidade de droga apreendida não foi relevante. Inclusive, a maior quantidade apreendida foi de maconha, não justificando o incremento da pena-base em 01 (um) ano e 09 (nove) meses. Consta do laudo de exame químico que foram apreendidas 31 buchas de maconha pesando 65,5 gramas, 10 papelotes de cocaína pesando 38,3 gramas e 20 pedras de crack pesando 5,1 gramas.

Assim, redimensiono a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão o magistrado reduziu a pena em 03 (três) meses e majorou a pena em 06 (seis) meses pela agravante da reincidência.

Nesse ponto, a sentença também merece reforma, uma vez que a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento no sentido de que “
é
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação

integral da atenuante da confissão

espontânea com a agravante da reincidência,

seja ela específica ou não”
(Tema Repetitivo 585/STJ).

Dessa forma, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, fixando a pena definitiva em
06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa,
ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial fechado em razão da reincidência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo de MAKSUEL
para substituir a pena privativa de liberdade do acusado por uma pena restritiva de direito e
DOU PROVIMENTO ao apelo de KEVEN
para redimensionar na pena do acusado para 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.